Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602806-76.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0602806-76.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ROSELI LECHINIOSKI, CPF:
541.933.899-87, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano Progressista-
PRP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ROSELI LECHINIOSKI DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
ROSELI LECHINIOSKI (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
81304
66
10/06/2020 13:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.122
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602806-76.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ROSELI LECHINIOSKI DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ROSELI LECHINIOSKI
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA – CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL.
NÃO ELEITA – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha que não
enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto, no caso em
apreço, permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira da prestadora.
2.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/06/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

Num. 8130466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2020 13:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061013344111200000007678842
Número do documento: 20061013344111200000007678842

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por ROSELI LECHINIOSKI,
relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputada estadual pelo partido PRP –
Partido Republicano Progressista e não foi eleita (ID 274334 e seguintes).
2.Publicado o edital, o prazo legal decorreu sem impugnação (ID 870116 e 986916).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou relatório (ID 3125566)
apontando diligências a serem cumpridas pela candidata que, devidamente intimada,
apresentou prestação de contas final retificadora (ID 3343466 e seguintes).

4.O órgão técnico apresentou parecer conclusivo manifestando-se pela aprovação com

ressalvas das contas em análise (ID 5598766), apontando como única irregularidade
remanescente a
.
intempestividade na apresentação das contas finais (item 1.1)
5.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5933666, sustentou que a irregularidade

apontada não impediu a análise das contas apresentadas, manifestando-se pela aprovação
com ressalvas das contas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE
n°23.553/2017.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
ROSELI LECHINIOSKI, candidata ao cargo de deputada estadual nas eleições gerais de
2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela

Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017.
Obteve 150 votos.
2.Inicialmente, verifica-se a tempestividade da prestação de contas parcial, entregue em
13.09.2018, dentro do prazo previsto no §4º, do artigo 50
, da referida Resolução.
[1]
3.A Prestação de contas final foi entregue em 15.11.2018, portanto fora do prazo fixado pelo
artigo 52
da Resolução TSE.
[2]

4.Segundo o Setor Técnico, os recursos utilizados na campanha totalizaram R$5.000,00,
integralmente oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
5.Não houve informação de recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não
identificada ou oriundos do Fundo Partidário.
6.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que o setor técnico, em seu parecer
conclusivo (ID 5598766), apontou como única irregularidade remanescente o atraso na entrega
da prestação de contas final.
Num. 8130466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2020 13:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061013344111200000007678842
Número do documento: 20061013344111200000007678842

7.De fato, a prestadora extrapolou o prazo previsto no já citado artigo 52 da Resolução TSE

nº23.553/2017, apresentando as contas finais em 15.11.2018.
8.Entretanto, no caso em apreço, verifica-se que a intempestividade não prejudicou
significativamente a análise e fiscalização das contas pelo setor técnico. Desta forma, conforme
entendimento consolidado por este Tribunal Regional Eleitoral, tal irregularidade enseja a
aposição de ressalva. Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS PARCIAIS E FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE NOME DE DOADOR.
PERCENTUAL INSIGNIFICANTE, CONSIDERANDO O TOTAL DE GASTOS. DOAÇÃO
REALIZADA POR PESSOA FÍSICA DESEMPREGADA COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DO
FORNECEDOR. MERO INDÍCIO QUE NÃO REPERCUTIU NA ANÁLISE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1.A intempestividade na entrega da prestação de contas parcial pode ser ressalvada,
porquanto a final foi apresentada antes do parecer conclusivo, permitindo ao Setor Técnico
deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador.
2.A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
3.A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº0603259-71.2018.6.16.0000, Acórdão nº55780 de
12/12/2019, Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 23/01/2020).
9.Portanto, conclui-se pela
,
aprovação das contas com ressalvas haja vista a
apresentação intempestiva das contas finais.

10.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
setor de análise técnica e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30,

inciso II, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por
ROSELI LECHINIOSKI referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de
,
deputada estadual e não foi eleita.
Curitiba, 08 de junho de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
):
art.28, §4º
Num. 8130466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2020 13:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061013344111200000007678842
Número do documento: 20061013344111200000007678842

(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III).

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602806-76.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: ROSELI LECHINIOSKI - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
CLEVERSON
FRANCISCO
VIEIRA
-
PR46362

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Fernando Quadros da Silva, e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 08.06.2020.

Num. 8130466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2020 13:34:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061013344111200000007678842
Número do documento: 20061013344111200000007678842